Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-65.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001470-65.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes EXTERRAN SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS LTDA. e
EXTERRAN SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001470-65.2015.8.26.0053/50001
2
Voto
12989
Embargos de Declaração
1001470-65.2015.8.26.0053/50001 LCA (digital)
Origem
12a Vara da Fazenda Pública da Capital
Embargante
Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda e Outro
Embargado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Adriano Marcos Laroca
Acórdão
30/7/2019 (Composição: Des. Vera Angrisani e Des. Renato Delbianco)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
Necessidade de aclaramento em relação ao índice de atualização
monetária. Incidência da taxa SELIC a partir do trânsito em
julgado, mantidos os demais índices fixados na sentença.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EXTERRAN
SERVIÇOS DE ÓLEO E GÁS LTDA e OUTRO contra o acórdão de fls.
667/676 que negou provimento ao recurso do ESTADO DE SÃO
PAULO e deu parcial provimento ao recurso oficial, “apenas para
alterar a correção monetária até a data do trânsito em julgado”.
A embargante busca sanar obscuridade no tocante a qual índice de
correção monetária a ser aplicado ao débito, antes do trânsito em
julgado.
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando
houver, na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001470-65.2015.8.26.0053/50001
3
O acórdão deve ser aclarado no que tange aos índices de correção
monetária.
Constou do dispositivo do v. acórdão:
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação e dá-se parcial provimento ao reexame
necessário, apenas para alterar a correção monetária até
a data do trânsito em julgado.
No entanto, conforme constou no corpo do voto, há a incidência
da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros
moratórios e de correção monetária.
Devem ser mantidos os demais índices fixados na r. sentença.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, nos termos acima
expostos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL